Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.
1. Conflito de competência suscitado em ação de execução de alimentos, proposto pelo rito da constrição patrimonial.
2. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa.
3. As exequentes optaram pelo foro do atual domicílio, não havendo que se falar em declínio de ofício.
4. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 2a Vara de Família de Brasília/DF.